Tribunal: TJMT
Processo: 1017959-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017959-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROSALICE DA SILVA BRANDAO - CPF: 904.970.401-82 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JESSICA GOMES SOARES - CPF: 087.218.504-45 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVE
IS

-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

-
PARCIAL PROCEDÊNCIA
-

AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO E VALORES FATURADOS
- PERÍCIA TÉCNICA - COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA PELA CONCESSIONÁRIA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTU
M
ADEQUADO
-

RECURSO D
ES
PROVIDO.

1.
Demonstrado por meio de laudo pericial que há irregularidade no medidor de energia elétrica e que os valores faturados são desproporcionais ao consumo estimado da unidade consumidora, impõe-se o reconhecimento da cobrança indevida e determinação de refaturamento.

2. A presunção de legalidade dos atos da concessionária é relativa e cede diante de prova técnica em sentido contrário, especialmente quando a empresa não apresenta elementos
técnicos
que afastem as conclusões periciais.

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em razão de cobrança indevida, configura dano moral passível de indenização.

4.
Se a indenização decorrente de dano moral foi arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendido o grau de culpa, extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não há razão para redução do valor indenizatório.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
A
pelação
C
íve
l

interposto
por

ENERGISA S/A

contra a sentença
proferida na
Ação

Declaratória de Inexist
ê
n
cia de Débito
ajuizada por

ROSALICE DA SILVA BRANDÃO
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
aut
ora
para
:

a)
Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula n. 362
/
STJ);

b) Determinar
a revisão das faturas objeto da lide, devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, ao mês referente às faturas que irá ser recalculada);

c)
Conden
ar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias,
estes fixados
em 15%
s
obre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC
.

Em
suas razõ
es recursais a
apelante

a
lega
, em síntese,
que as cobranças foram legítimas, pois os registros de consumo foram aferidos corretamente, não havendo irregularidade no medidor.

Assevera a existência de recuperação de consumo após a constatação de irregularidade no ramal de energia, influência das bandeiras tarifárias nos valores cobrados e que eventual aumento decorre do próprio perfil de consumo da apelada.

Sustenta a inconclusividade do laudo pericial quanto às instalações elétricas internas do imóvel, bem como que agiu no exercício regular do seu direito na suspensão do fornecimento de energia ante o inadimplemento.

Defende a ausência de elementos para a configuração do dano moral.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso
para
reformar a sentença e julgar improcedente
s
os pedidos da inicial.

C
ontrarrazões no Id.
294460946

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do
exame dos autos verifica-se que
ROSALICE DA SILVA BRANDÃO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

em desfavor de
ENERGISA S.A.
,
aduzindo que
é proprietária da UC 6/1065003-4 e a
partir de
setembro
/2020 a maio
/2022
passou a receber cobranças com valores excessivamente elevados, mais que triplicando o valor médio das contas anteriores.

Alegou que
procurou a
r
equerida
, n
o entanto
,
foi informada de que os valores cobrados eram compatíveis com o consumo registrado e que não havia qualquer irregularidade na medição da energia.

Sem condições financeiras para arcar com os valores elevados e considerados abusivos, acabou tendo o fornecimento de energia elétrica suspenso por inadimplência.

Sustentou que
sempre manteve suas obrigações em dia, agindo de boa-fé e quitando regularmente suas contas de consumo, inclusive de outros serviços públicos
e diante da
injusta suspensão do fornecimento de energia
buscou
a tutela jurisdicional para discutir a
legitimidade, a
legalidade e razoabilidade das cobranças realizadas
.

Por essa razão
,
requereu a condenação da demandada
para promover a
revisão d
as faturas
e
ao pagamento de indenização por danos morais no
valor
de R$

10.000,00
.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. Flávio Miraglia Fernandes,
julgou parcialmente procedente
s
os pedidos da inicial, nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
a requerida, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia reside na verificação da regularidade das faturas de energia elétrica
,
referentes aos meses de setembro
/
2020
e
maio
/
2021
a
maio
/
2022, bem como da ocorrência de dano moral pela suspensão
indevida
do fornecimento de energia.

In
casu
,
diante das controvertidas
faturas apresentadas
, o juízo a
quo
, para formar seu convencimento ancorou-se em robusto laudo pericial, o qual apontou indícios de falha no medidor, revelando incompatibilidade entre o consumo simulado e o efetivamente medido, além de ausência de documentos comprobatórios de manutenções ou substituições (
TOIs
), bem como de informações metrológicas necessárias sobre o equipamento.

Destaca-se
os principais pontos conclusivos do laudo pericial
(Id. 294460936)
:

a
)
Incompatibilidade entre o consumo medido e
as simulações de consumo, mesmo considerando um cenário de uso intenso de energia.
C
onforme demonstrado no laudo, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, bem como setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, e janeiro de 2022, apresentaram registros de consumo muito superiores à simulação de consumo intenso (600,95 kWh), chegando ao pico de 1.300 kWh em janeiro de 2021,
sugerindo que o medidor pode estar registrando um consumo maior do que o real.

b)
Histórico de ordens de serviço indicando "CORREÇÃO/RETIRADA DE IRREGULARIDADE" em 22/11/2019 e 02/07/2020, sem apresentação dos Termos de Ocorrências e Inspeções (
TOIs
) correspondentes;

c)
Coincidência entre o período de instalação e retirada do medidor (03/07/2020 a 27/05/2022) e o aumento significativo do consumo registrado;

d)
Ausência de informações sobre o medidor n
.
3041489, especialmente de laudo de verificação metrológica.

Em contrapartida, a apelante não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões periciais, limitando-se a afirmar genericamente a regularidade das cobranças e a influência de fatores externos, como as bandeiras tarifárias e mudanças climáticas, sem, contudo, demonstrar tecnicamente
(já que possui o domínio técnico e informações pertinentes)
que o medidor funcionava adequadamente e que os valores faturados correspondiam ao consumo real da unidade.

Mesmo considerando o argumento sobre as bandeiras tarifárias e outros fatores externos, o aumento verificado nas faturas contestadas foi desproporcional e incompatível com o padrão de consumo da unidade, conforme demonstrado pelo perito.

Embora os documentos da concessionária, como faturas e leituras, gozem de presunção relativa de veracidade, tal presunção não é absoluta e cede diante de prova técnica em sentido contrário, como no caso dos autos.

No tocante à suspensão do fornecimento de energia, ainda que a apelante argumente que agiu no exercício regular d
o
direito em razão da inadimplência, tal argumento não prospera quando evidenciado que a cobrança que ensejou o inadimplemento era

indevida.

Essa circunstância caracteriza falha na prestação do serviço e viola o princípio da continuidade dos serviços essenciais
,
devendo ser reconhecido o dever de indenizar
, pelos evidentes os transtornos causados
.

O STJ tem entendimento pacificado no sentido de que suspensão do serviço essencial por cobrança indevida configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF. 2
. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in
re

ipsa
.
3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1885205 RS 2021/0125951-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022).
[
g.n
.]

No tocante ao valor da indenização, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter
punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a
negligência e imperícia
da apelante, os transtornos causados ao consumidor, a extensão do dano, assim como considerando a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral
deve ser mantido no valor fixado
de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória ao consumidor, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025